Tribunal: TJBA
Processo: 0500806-49.2019.8.05.0146
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0500806-49.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: BRENO RAFAEL DOS SANTOS LACERDA Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO DE JULGAMENTO QUE AFASTOU, POR MAIORIA, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS ALIADO A CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR ATOS INFRACIONAIS PELO MESMO CRIME, DEMONSTRAM A HABITUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e a 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Irresignado com o julgamento não unânime do Recurso de Apelação, realizado na sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2023, na qual a Egrégia Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal negou provimento ao apelo, afastando a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes para levar a matéria objeto da discordância para este órgão colegiado, pugnando a Defesa pela prevalência do voto vencido, com a consequente aplicação da diminuição de pena. 3. Inicialmente, registre-se que para incidência do crime de tráfico ilícito de drogas, cuja natureza é de crime formal e de perigo abstrato, absolutamente presumido, basta que o agente realize qualquer das condutas nucleares do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, para que o tenha aperfeiçoado. 4. A causa especial de diminuição de pena exige 04 (quatro) requisitos cumulativos para a sua caracterização, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas; não integração em organização criminosa. 5. Incompatível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao caso, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista indicar que o agente se dedica a atividades criminosas. 6. Em que pese os atos infracionais não sirvam para macular os antecedentes nem para gerar reincidência, podem afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentos nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração. 7. No caso em apreço, como bem examinado no voto condutor da maioria, a despeito do Embargante não possuir condenação criminal transitada em julgado, a forma como o crime se desenvolveu, preso na companhia de traficante conhecido na região, e a condenação definitiva por fatos análogos a tráfico e porte de arma quando menor, além das ações penais em andamento – receptação e homicídio qualificado –, demonstram a dedicação do recorrente a atividades criminosas apta a afastar a incidência da referida minorante. 8. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento. 9. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido, que não merece nenhuma reprimenda. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0500806-49.2019.8.05.0146, em que é embargante BRENO RAFAEL DO SANTOS LACERDA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça